Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-43.2004.8.11.0029
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000624-43.2004.8.11.0029
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MIROVALDO SEBASTIAO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 016.554.071-04 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL – PRETENSA NULIDADE DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO REUNIÃO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO REGRAMENTO DE REGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
COM PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E NO DECRETO PRESIDENCIAL QUE FUNDAMENTOU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA OD REGRAMENTO LEGAL – NULIDADE NÃO PRONUNCIADA – ART. 563 DO CPP – APENADO QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO CONCEDIDO, AINDA QUE SOB O MANTO DE DISPOSITIVO DIVERSO DAQUELE EXPRESSO NA DECISÃO JUDICIAL –
ART. 1o, INCISO XI, “C”, DO DECRETO PRESIDENCIAL No 8.172/2013
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O procedimento legal previsto no Decreto Presidencial no 8.172/2013 determina a oitiva do Ministério Público no prazo de 05 (cinco) dias antes da prolação da decisão concessiva do indulto natalino, não podendo ser pronunciada a nulidade do ato judicial que desatende ao referido comando, porém, se ausente prova do prejuízo dela resultante, a teor do
art. 563 do Código de Processo Penal.

2.
É de ser rejeitada a alegação de inadequação da concessão do indulto se constatado que o apenado reúne as condições estabelecidas no decreto concessivo da benesse, ainda que se amoldando a dispositivo diverso daquele consignado na decisão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
almejando ver cassada a decisão do juízo de primeiro grau

que concedeu ao
apenado
Mirovaldo Sebastião Rocha dos Santos
o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 8.172/2013, declarando extinta a sua punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso II, do Código Penal.

Inconformado, o agravante aponta que o magistrado singular incorreu em
error in procedendo
e
error in judicando,
tendo em vista, respectivamente, a nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia do órgão ministerial, nos moldes exigidos pelo art. 67 da Lei de Execução Penal, e o não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão censurada (id.
29632485
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o provimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme explanado, o
Ministério Público
almeja ver cassada a decisão

que concedeu ao
apenado
Mirovaldo Sebastião Rocha dos Santos
o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 8.172/2013, declarando extinta a sua punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso II, do Código Penal.

Aponta, nesse sentido, que o magistrado singular incorreu em
error in procedendo
e
error in judicando,
tendo em vista, respectivamente, a nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia do órgão ministerial, nos moldes exigidos pelo art. 67 da Lei de Execução Penal, e o não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, o
indulto
corresponde a beneplácito concedido pelo Presidente da República no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, cumprindo ao magistrado singular tão somente aferir o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na norma a fim de declarar a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal.

Analisando
os termos do Decreto Presidencial no 8.172/2013, objeto do caso em estima, constata-se que o procedimento legal prevê, de fato, a oitiva do Ministério Público no prazo de 05 (cinco) dias antes da prolação da decisão judicial referente à concessão do indulto (art. 11, § 5o).

Na mesma esteira, determina o artigo 67 da Lei de Execução Penal que ao Ministério Público cumpre fiscalizar a execução da pena, oficiando nos processos de execução e nos seus incidentes.

Vale acrescer, inclusive, que a recente Lei n. 13.964/2019 (
Pacote Anticrime
) positivou no art. 112, § 2o, do Lei de Execução Penal referida exigência, estabelecendo que “
a decisão do juiz que determinar a progressão de regime
será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor
,
procedimento que também será adotado na concessão de
livramento condicional,
indulto
e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes
”.

Cuida-se, a propósito, de exigência ínsita ao princípio do contraditório e, por consectário, do dever de paridade de tratamento (
par conditio
), de modo a se viabilizar ao órgão ministerial a perquirição de eventual ausência das condições exigidas à concessão da benesse (Nesse sentido: HC 392624/DF. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 26.05.2017; AgRg no AREsp 1008386/DF. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 22.03.2017).

Entretanto, como consabido, o regime das
nulidades processuais,
nos termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, exige a prova do prejuízo resultante do desatendimento às regras aplicáveis, sem o que não haverá a declaração de nulidade (
pas de nullité sans grief
).

No caso em estima, em que pese a insurgência recursal não se circunscreva a aspectos estritamente formais, verifica-se que não merece acolhimento a alegação de inadequação da concessão do indulto, conforme se expõe a seguir, inexistindo prova de prejuízo que viabilize, portanto, o reconhecimento da alegada nulidade.

Nesse sentido, tem-se que as razões recursais abordam decreto presidencial diverso daquele utilizado na decisão atacada, tendo destacado o
Ministério Público
que o recorrido não preencheria os requisitos contidos no art. 1o, inciso III, do Decreto n. 9.246/2017, que sequer foi objeto de pronunciamento judicial.

Assim, tampouco há inconformismo em face do quanto decidido.

Em outra medida, vê-se que o magistrado singular valeu-se do regramento contido no art. 1o,
inciso I, do Decreto Presidencial no 8.172/2013, embora tenha consignado
o período de pena cumprido pelo reeducando até a data de 21.12.2017 e a constatação de que o recuperando seria portador da
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

Conquanto equivocado o dispositivo aludido na decisão,
o reeducando faz jus ao indulto natalino outorgado pelo
Decreto Presidencial no 8.172/2013
, por se amoldar à hipótese estabelecida no art. 1o, inciso XI, “c”,
in verbis
:

Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: (...)

XI - condenadas:
(...)

c) acometidas de doença grave e permanente que apresentem grave limitação de atividade e restrição de participação ou exijam cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, desde que comprovada a hipótese por laudo médico oficial ou, na falta deste, por médico designado pelo juízo da execução, constando o histórico da doença, caso não haja oposição da pessoa condenada; (...)

Como bem evidenciado na decisão, o apenado foi diagnosticado com
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS)
no ano de 2012, tendo apresentado
Toxoplasmose Cerebral
como infecção oportunista, enfermidades que ensejaram a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inciso II, da LEP, em decisão prolatada em 16.03.2012. Confira-se:

No caso em tela, em que pese o reeducando estar cumprindo pena no regime fechado, ficou comprovado nos autos que o mesmo está acometido de grave doença (Portador de HIV e Toxoplasmose Cerebral), necessitando o mesmo de ajuda de terceiros para realizar tarefas básicas para sua subsistência (alimentação/higiene), sendo certo que a unidade prisional desta comarca possui uma grande deficiência em seu quadro funcional, ficando assim, impossibilitada de prover ao reeducando os cuidados que o mesmo necessita.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, deferido o pedido para que o reeducando cumpra sua pena no regime domiciliar, devendo o mesmo apresentar nos autos atestado médico, para análise quanto à necessidade da manutenção ou revogação do benefício
(
sic
, id.
29631997, pp. 07/08)

Desde então, o reeducando tem cumprido pena em regime de prisão domiciliar, considerada a perpetuação do seu quadro clínico (id.
29631997, p. 03; id. 29631997, p. 07; id. 29632477, pp. 02/03; id. 29632478, p. 02), aferida inclusive a partir de laudo de avaliação psicossocial, que certificou a impossibilidade de encarceramento do recorrido devido a sua baixa imunidade (id. 29631997, pp. 05/06), bem como de declaração médica recente (22.08.2019), em que atestada a persistência das enfermidades, utilização de medicações e sequelas cerebrais, com recomendação para sua manutenção em domicílio (id. 29632486, p. 01).

Diante desse cenário, sendo evidenciado que o recorrido encontra-se acometido de doença grave e permanente que demanda cuidados contínuos que não podem ser prestados no estabelecimento penal, conforme laudo médico coligido, cabível a concessão da
clementia principis
, nos termos do
art. 1o, inciso XI, “c”, do Decreto Presidencial no 8.172/2013, com a consequente extinção de sua punibilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020